Tribunal: TJDFT
Processo: 0745415-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em: a) examinar se a sentença deve ser desconstituída por ofensa ao princípio do contraditório, e também em virtude da incompetência do Juízo e por falta de fundamentação; b) verificar a existência de união estável post mortem entre o apelante e M.A.C., entre 2003 até a data do óbito da convivente, aos 10 de janeiro de 2022.
2. Em relação à alegação de cerceamento de defesa é possível observar que o demandante, ora apelante, ofereceu réplica, oportunidade em que teve a possibilidade de contraditar as alegações, arriculadas pela demandada, no sentido de que a união estável jamais existiu, bem como de exercer a ampla defesa relativamente ao inquérito policial juntado aos autos com a contestação. Por essa razão, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.
3. Nos termos do art. 9o da Lei no 9.278/1996, que regulamenta o §1o do art. 226 da Constituição Federal, “toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça”. Assim, o Juízo singular não se afastou dos limites de sua atuação. 3.1. Ademais, convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil, e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal se encontram regularmente preenchidos no presente caso. 3.2. Percebe-se assim, que as preliminares de incompetência do Juízo e de ausência de fundamentação também devem ser rejeitadas.
4. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 4.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 4.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
5. No caso, constata-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual sua pretensão não pode ser acolhida (art. 373, inc. I, do CPC).
6. Apelação cível conhecida e desprovida.